Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704045-02.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARCELINO DA SILVA APELADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, JULIANA SOUZA BONFIM D E S P A C H O Verifico que a Apelação foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 34268400), faltando a respectiva guia. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Autora o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob consequência de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator